Tribunal: TJSP
Processo: 1000271-48.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTOS DE DANOS – SINISTRO – DANO MATERIAL - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados – Falta de prova

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTOS DE DANOS – SINISTRO – DANO MATERIAL - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados – Falta de prova convincente das alegações contidas na inicial – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192620
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000271-48.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALFA
SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000271-48.2017.8.26.0114 -Voto no 29654
2
Apelação Cível no 1000271-48.2017.8.26.0114
Apelante: Alfa Seguradora S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Juiz: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
Comarca: Campinas 9a. Vara Cível
Voto 29654
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTOS DE
DANOS

SINISTRO

DANO
MATERIAL
-
SEGURADORA
QUE
RESSARCIU
SEGURADO
DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS
OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA
REDE
ELÉTRICA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo,
comprovação do nexo de causalidade entre a conduta
e os danos causados Falta de prova convincente das
alegações contidas na inicial Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
200/201) que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento
de danos1, ajuizada por Alfa Seguradora S/A em face de
Companhia Paulista de Força e Luz CPFL.
Sucumbente, a autora foi condenada ao
pagamento das custas, das despesas processuais e da verba
honorária da parte contrária fixada em 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Nas razões de apelação a autora reitera
anteriores argumentos. Alega que a unidade consumidora de seu
1 Valor da causa: R$ 9.202,52 em dezembro de 2016. Sentença disponibilizada no DJE
de 03.05.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000271-48.2017.8.26.0114 -Voto no 29654
3
segurado (Congregação Cristã no Brasil apólice 01.0118.00008173)
sofreu oscilação de tensão, resultando na danificação dos
equipamentos. Aduz a existência de relatório de regulação de sinistro,
proferido após procedimento regulatório, comprovando que as falhas
causadas foram por má prestação de serviço da requerida, tendo
indenizado o segurado no valor de R$ 9.202,52. Requer que a ré seja
condenada a ressarcir a autora pelos valores indenizados ao
segurado. Juntou documentos.
O recurso foi bem processado e
respondido.
É o relatório.
Inicialmente, importante consignar que,
embora a responsabilidade da ré seja objetiva por se tratar de
concessionária de serviço público e também porque se está diante de
relação de consumo, faz-se necessário demonstrar o nexo causal
entre a conduta omissiva/comissiva da ré e os danos causados nos
equipamentos.
Feitas estas considerações, voltando ao
caso específico dos autos, verifica-se que a prova está lastreada em
documentos produzidos unilateralmente pela autora - referente à
Apólice, Relatório de Regulação de Sinistro, Orçamentos, Relação de
Bens Sinistrados.
Com todo respeito, não há como aceitar
as conclusões contidas nos referidos documentos, isoladas, como
prova do nexo causal, isso para não falar da unilateralidade dos
documentos.
Ainda que isso não bastasse, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000271-48.2017.8.26.0114 -Voto no 29654
4
em se admitindo que os danos causados aos equipamentos teria se
dado em função de descarga elétrica, não há como se afirmar, diante
da absoluta ausência de outras provas ou vistorias, que a alegada
descarga elétrica teria ocorrido na rede elétrica que conduz a energia
até o imóvel do segurado, pois, obviamente, referida descarga ou
defeito poderia ter ocorrido na rede interna da residência.
Importante destacar que não consta dos
autos que tenha ao menos comunicado o evento à apelada,
possibilitando-lhe a realização de vistoria ou perícia para aquilatar o
que de fato aconteceu nas datas em que os fatos ocorreram.
A propósito, segue precedente desta
Corte:
"Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de
danos julgada improcedente. Pretensão à reforma integral
ou parcial manifestada pela autora. A empresa de energia
elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos
elétricos em decorrência de falha na prestação de
serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora,
esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do
artigo 786 do Código Civil. No caso concreto, todavia, não
foi cabalmente demonstrado o nexo causal entre o dano
sofrido pelo segurado e eventual falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica. Verba honorária de
sucumbência que não pode ser reduzida, sob pena de
resultar em remuneração aviltante. Arbitramento que deve
ser feito por equidade, nos termos do § 8o, do artigo 85, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000271-48.2017.8.26.0114 -Voto no 29654
5
Código
de
Processo
Civil
de
2015.
RECURSO
DESPROVIDO."
(TJSP; Apelação 1004316-36.2017.8.26.0554; Relator: Mourão
Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santo André - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2018;
Data de Registro: 27/04/2018).
Dessa forma, a posição da autora é
demasiadamente cômoda: recebe o comunicado do sinistro, elabora
unilateralmente seus laudos, avalia e aceita os valores indicados pelo
segurado e o indeniza, sabedora de que será ressarcida, sem sofrer
qualquer prejuízo, eis que ainda se beneficia da franquia.
Resumindo: a autora vende seu produto
(seguro), recebe por ele e se não ocorrer sinistro, seu lucro é integral,
o mesmo ocorrendo em caso de sinistro, pois apesar de indenizar o
segurado, recebe o valor de volta em ação regressiva, jamais arcando
com prejuízo algum.
É
bom
frisar
que
o
mesmo
entendimento, em relação à teoria do risco, aplica-se tanto à apelante
quanto à apelada, porquanto ambas as atividades se acham inseridas
nesse contexto, o que significa dizer que para propor a ação
regressiva, deve a seguradora fazer prova constitutiva do seu direito,
demonstrando a existência de nexo causal entre o dano e o ato ilícito
do qual se originou, não bastando a realização de provas unilaterais,
das quais a ré não participou na formação.
Nessa conformidade, a improcedência
da ação é de rigor.
Posto isso, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000271-48.2017.8.26.0114 -Voto no 29654
6
recurso, majorando-se os honorários advocatícios devidos pela autora
para 20% sobre o valor da causa atualizado.

MARINO NETO
Relator